Tribunal: TJSP
Processo: 1003277-61.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação monitória. Reconvenção. Procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Interposição de apelação pelo réu. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Rol de testemunha que não foi apresentado tempestivamente. Preclusão do direito à produção de prova oral. Exame do mérito. Celebração de contrato por meio do qual a autora assumiu a obrigação de prestar

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação monitória. Reconvenção. Procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Interposição de apelação pelo réu. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Rol de testemunha que não foi apresentado tempestivamente. Preclusão do direito à produção de prova oral. Exame do mérito. Celebração de contrato por meio do qual a autora assumiu a obrigação de prestar o serviço de fornecimento de mão de obra e materiais para construção de imóvel residencial em favor do réu. Alegações de existência de imperfeições na obra entregue pela autora e de necessidade de contratação de profissionais para o refazimento do serviço. Não acolhimento. Alegação de inexistência de documento apto a amparar o pedido monitório. Não acolhimento. Pretensão de limitação do valor contrato a R$ 80.000,00. Não acolhimento. Crédito que a autora dispunha em decorrência do contrato de prestação de serviços totalizava a importância de R$ 89.780,00. Pagamento apenas do importe de R$ 54.780,00. Saldo credor de R$ 35.000,00. Título executivo judicial que não deve ser constituído no montante apurado pela planilha de cálculo que instrui a inicial, sob pena de capitalização de juros, conforme o artigo 4o do Decreto no 22.626/1933. Reforma da r. sentença, para, mantida a improcedência da reconvenção, julgar parcialmente procedente a ação principal, a fim de declarar a constituição de título executivo judicial, no valor de R$ 35.000,00, corrigido monetariamente pela tabela prática do E. TJSP, a partir da data do contrato, e acrescido de juros de mora 1% ao mês, a partir da citação, com apuração em fase de cumprimento de sentença, na forma do artigo 702, § 8o, do CPC/2015. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1003277-61.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que
é apelante MILTON SIMÃO CORRÊA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
IP CONSTRUÇÃO CIVIL - ME.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003277-61.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 19159 - 2/8
Apelação Cível no 1003277-61.2018.8.26.0071
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Milton Simão Corrêa
Apelado: Ip Construção Civil - Me
Comarca: Bauru
Juíza: Rossana Teresa Curioni Mergulhão
Voto no 19159
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Ação
monitória.
Reconvenção.
Procedência
da
ação
principal
e
improcedência da reconvenção. Interposição de apelação
pelo réu. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição.
Rol
de
testemunha
que
não
foi
apresentado
tempestivamente. Preclusão do direito à produção de prova
oral. Exame do mérito. Celebração de contrato por meio do
qual a autora assumiu a obrigação de prestar o serviço de
fornecimento de mão de obra e materiais para construção
de imóvel residencial em favor do réu. Alegações de
existência de imperfeições na obra entregue pela autora e
de necessidade de contratação de profissionais para o
refazimento do serviço. Não acolhimento. Alegação de
inexistência de documento apto a amparar o pedido
monitório. Não acolhimento. Pretensão de limitação do
valor contrato a R$ 80.000,00. Não acolhimento. Crédito
que a autora dispunha em decorrência do contrato de
prestação de serviços totalizava a importância de R$
89.780,00. Pagamento apenas do importe de R$ 54.780,00.
Saldo credor de R$ 35.000,00. Título executivo judicial que
não deve ser constituído no montante apurado pela planilha
de cálculo que instrui a inicial, sob pena de capitalização de
juros, conforme o artigo 4o do Decreto no 22.626/1933.
Reforma da r. sentença, para, mantida a improcedência da
reconvenção, julgar parcialmente procedente a ação
principal, a fim de declarar a constituição de título
executivo judicial, no valor de R$ 35.000,00, corrigido
monetariamente pela tabela prática do E. TJSP, a partir da
data do contrato, e acrescido de juros de mora 1% ao mês, a
partir da citação, com apuração em fase de cumprimento de
sentença, na forma do artigo 702, § 8o, do CPC/2015.
Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003277-61.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 19159 - 3/8
sentença de fls. 191/194, que:
a) julgou procedente a ação principal movida por IP
Construção Civil
ME em face de Milton Simão
Corrêa, para declarar constituído de pleno direito o
título executivo judicial, pelo valor de R$ 46.471,11,
com correção monetária pela tabela prática do E.
TJSP, a partir da propositura da ação, até a data do
efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação;
b) julgou
improcedente
o
pedido
formulado
em
reconvenção.
Irresignado, o réu interpôs apelação, sustentando, em
síntese, que: o juiz de primeiro grau fixou como ponto controvertido
os reparos que alegou ter feito no imóvel objeto da prestação de
serviços e, para dirimi-lo, deferiu a produção de prova oral; quando
da
apresentação
dos
embargos
monitórios,
arrolou
como
testemunhas os profissionais contratados para refazer o serviço
prestado pela autora; não há que se falar em preclusão da prova; a
sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem, para
que seja reaberta a instrução processual; a autora alegou a
existência de crédito de R$ 35.000,00, representado por um termo de
acordo celebrado em 01.06.2016, mas, para instruir o seu pedido,
juntou um contrato de prestação de serviços assinado no dia
23.12.2016; a autora, em momento algum, esclareceu se o crédito
era oriundo do contrato de prestação de serviços ou do termo de
acordo; o pedido monitório não poderia ter sido julgado procedente,
pois está embasado em documento inexistente; caso se entenda pela
existência de documento apto a embasar o pedido monitório, deverá,
pelo menos, ser reconhecido que o valor total ajustado foi de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003277-61.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 19159 - 4/8
80.000,00; houve confissão da autora quanto aos danos existentes
na obra entregue, tanto que condicionou a realização dos reparos ao
pagamento dos valores em atraso; a confissão também ficou
comprovada pelo documento de fls. 156/160; a sentença deve ser
reformada em relação aos tópicos delineados neste recurso (fls.
212/221).
Apelação tempestiva e isenta de recolhimento de
preparo, em razão de o réu ser beneficiário da gratuidade de justiça
(fls. 134).
A autora apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls. 225/231).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 235).
É o relatório.
Primeiramente, rejeita-se a preliminar de cerceamento
de defesa.
Compulsando os autos, verifica-se que, por ocasião da
decisão saneadora, o juiz de primeiro grau deferiu o requerimento de
produção de prova oral, fixando o prazo de dez dias para que as
partes arrolassem as suas testemunhas, conforme o artigo 357, § 4o,
do CPC/2015 (fls. 179/182).
Sucede que o réu não apresentou tempestivamente o
seu rol de testemunhas, o que culminou na preclusão do seu direito
à produção de oral (fls. 187).
No mais, importa salientar que o fato de o réu ter feito
menção, nos embargos monitórios, aos profissionais supostamente
contratados para refazimento dos serviços prestados pela autora não
significa que os referidos indivíduos tenham sido arrolados como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003277-61.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 19159 - 5/8
testemunhas, especialmente porque a prova oral ainda não havia
sido deferida naquele momento (fls. 51).
Nesse sentido, menciona-se o seguinte precedente
deste E. Tribunal de Justiça:
PROVA. Ação indenizatória. Prestação de serviços de
contabilidade. Determinação da produção da prova
testemunhal. Hipótese em que o réu, ora agravado,
não
apresentou,
tempestivamente,
seu
rol
de
testemunhas. Inteligência do disposto no artigo 357, §
4o, do Código de Processo Civil. Preclusão verificada.
Decisão reformada. Recurso provido. Dispositivo:
deram provimento ao recurso.
(Agravo
de
instrumento
no
2065424-
91.2019.8.26.0000
19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo Relator João
Camillo de Almeida Prado Costa j. 14.06.2019)
Desse modo, afasta-se a pretensão de anulação da r.
sentença, para fins de reabertura da instrução processual, pois a
falta de produção de prova oral decorreu da inércia do próprio réu,
razão pela qual ele deve suportar o ônus de sua desídia.
Superada tal questão, passa-se ao exame do mérito.
Depreende-se dos autos que as partes celebraram
contrato por meio do qual a autora assumiu a obrigação de prestar o
serviço de fornecimento de mão de obra e materiais para construção
de imóvel residencial em favor do réu (fls. 08/13).
Ademais, verifica-se que o réu admite que a autora lhe
entregou imóvel, mas alega que a obra apresentou imperfeições,
razão pela qual teria contratado profissionais de sua confiança para
refazer os serviços prestados pela autora, suportando, em razão
disso, o prejuízo de R$ 22.500,00 (fls. 50/51).
Todavia, as alegações de existência de imperfeições na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003277-61.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 19159 - 6/8
obra entregue pela autora e de necessidade de contratação de
profissionais para o refazimento do serviço não merecem
acolhimento, conforme os fundamentos a seguir aduzidos.
Observa-se que as fotografias que instruem os
embargos monitórios não têm o condão de demonstrar a alegada
existência de imperfeições na obra entregue pela autora, pois foram
produzidas unilateralmente, não estão datadas e não há certeza de
que elas realmente se referem ao imóvel objeto da prestação de
serviços (fls. 62/128).
Observa-se também que os recibos que instruem os
embargos monitórios apenas evidenciam o pagamento de valores aos
profissionais contratados, mas não são hábeis a demonstrar a
existência de imperfeições na obra entregue pela autora,
especialmente porque a oitiva dos referidos profissionais, que
eventualmente esclarecia a finalidade de sua contratação, foi
inviabilizada pela inércia do próprio réu, conforme acima
mencionado (fls. 129/130 e 187).
Observa-se, ainda, que, segundo a cláusula 17a do
contrato, a autora tinha a obrigação de garantir a estabilidade e
solidez da obra por cinco anos e o perfeito acabamento dos serviços
por doze meses, cabendo-lhe, durante os referidos prazos, reparar,
às suas expensas, os serviços em que fossem verificados eventuais
vícios resultantes da execução ou dos materiais empregados (fls. 12).
Desse modo, diante da alegada constatação de
imperfeições na obra entregue pela autora, o réu não deveria ter
contratado terceiros para refazer o serviço, mas sim ter feito uso da
garantia prevista na cláusula 17a do contrato (fls. 12).
Logo, nota-se que, por qualquer ângulo que se analise

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003277-61.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 19159 - 7/8
a questão, a rejeição da pretensão de ressarcimento do valor
supostamente despendido para refazimento dos serviços prestados
pela autora era mesmo medida que se impunha.
Igualmente, não merece acolhimento a alegação de
inexistência de documento apto a amparar o pedido monitório.
Pois a realização da obra contratada é incontroversa, e
o contrato de prestação de serviços que instrui a inicial é documento
escrito, sem eficácia de título executivo, que prevê a obrigação de o
réu pagar quantia em dinheiro à autora em razão da obra por ela
realizada, razão pela qual é apto a amparar o pedido monitório,
conforme o artigo 700, inciso I, do CPC/2015.
No mais, a alegação de que o crédito exigido estaria
consubstanciado em acordo firmado entre as partes no dia
01.06.2016 decorreu de mero erro material da autora (fls. 02 e 175),
o qual em nada prejudicou a compreensão e o deslinde da causa.
Outrossim, não merece acolhimento a pretensão de
limitação do valor contrato a R$ 80.000,00.
Pois, a cláusula 1a do contrato dispõe que a autora
faria um adiantamento de R$ 9.780,00 para documentação, com
direito de ressarcimento da quantia no decorrer da obra (fls. 08). E a
cláusula 7a dispõe que o réu pagaria à autora o valor de R$
80.000,00 a título de remuneração pelos serviços prestados (fls. 09).
Logo, nota-se que o crédito que a autora dispunha em
decorrência do contrato de prestação de serviços totalizava a
importância de R$ 89.780,00.
E apenas o importe de R$ 54.780,00 já pago,
conforme admitido pela própria autora, não havendo comprovação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003277-61.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 19159 - 8/8
do pagamento do valor restante, de sorte que o saldo credor
realmente corresponde à quantia de R$ 35.000,00, tal como alegado
na inicial (fls. 02).
Contudo, o título executivo judicial não deve ser
constituído no montante apurado pela planilha de cálculo que
instrui a inicial (R$ 46.471,11 fls. 04), sob pena de capitalização de
juros, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme o
artigo 4o do Decreto no 22.626/1933, haja vista que o aludido
montante já contempla a incidência de juros desde junho de 2016,
data em que teria sido celebrado o acordo que foi erroneamente
mencionado na inicial e não ampara o pedido monitório.
Destarte, reforma-se a r. sentença, para, mantida a
improcedência da reconvenção, julgar parcialmente procedente a
ação principal, a fim de declarar a constituição de título executivo
judicial, no valor de R$ 35.000,00, corrigido monetariamente pela
tabela prática do E. TJSP, a partir da data do contrato, e acrescido
de juros de mora 1% ao mês, a partir da citação, com apuração em
fase de cumprimento de sentença, na forma do artigo 702, § 8o, do
CPC/2015.
A parcial reforma da r. sentença não implicou
decaimento considerável da autora, razão pela qual a distribuição
dos ônus sucumbenciais fica mantida tal como estipulada pelo juiz
de primeiro grau, observada a gratuidade de justiça deferida ao réu
(fls. 134), conforme o artigo 98, § 3o, do CPC/2015.
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator